Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Empresarial e Processual Civil. Apelação. Dialeticidade recursal. Sociedade limitada. Falecimento de sócio. Administração transitória das quotas. Incumbência do inventariante. Conflito de interesses entre os herdeiros. Impugnação a atos de administração. Critério da maioria do capital social. Improcedência da reivindicação de imóvel. Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação reivindicatória para determinar a imissão de sociedade empresária na posse de imóvel, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional, pelo qual outra sociedade pretende o reconhecimento da usucapião ou a indenização pelo fundo de comércio.
II – Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) atendimento do princípio da dialeticidade recursal; (ii) possibilidade de reivindicação de imóvel por decisão do sócio minoritário investido de poderes de administração, em contrariedade aos interesses da inventariante do espólio do sócio majoritário; (iii) cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas orais voltadas à demonstração dos requisitos da usucapião; (iv) cabimento de indenização pelo fundo de comércio instalado no imóvel reivindicado; e (v) adequação dos honorários de sucumbência arbitrados em razão da improcedência da reconvenção, segundo o critério da equidade.
III – Razões de decidir
3. Tendo sido apresentados fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, resta cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
4. Nas sociedades limitadas, em regra, as decisões sobre os negócios sociais devem ser deliberadas por maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de capital. Ainda, se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios, por maioria de votos.
5. Falecido o sócio e instituído condomínio de quota, os direitos inerentes somente podem ser exercidos pelo inventariante do espólio. Assim, a pretensão do sócio detentor de apenas dois por cento (2%) do capital social de reivindicar imóvel ocupado por outra sociedade, integrada pela companheira e inventariante do falecido sócio majoritário, não pode ser albergada, pois obstada pelo poder de impugnação legalmente conferido ao representante do espólio detentor da maior parte do capital.
6. No contexto de conflito entre os herdeiros, estando pendentes tanto o inventário quanto a dissolução de sociedade com apuração de haveres, não se pode chancelar uma alteração drástica da situação fática, que, inclusive, pode inviabilizar a continuidade das atividades empresariais de uma das sociedades familiares.
7. Julgada improcedente a reivindicação e, por consequência, redistribuídos os ônus de sucumbência, resta prejudicado o recurso em que se discute o arbitramento de verba honorária.
IV – Dispositivo
8. Apelação da ré provida para julgar improcedente o pedido reivindicatório. Apelo da autora prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.010, 1.013, § 1o, e 1.056, § 1o; CPC, art. 620, § 1o, inciso II, e 1.010, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.422.934/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 14/10/2014.